Tribunal: STF
Processo: ARE 1511934
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos em Recurso Extraordinário com agravo. Agente de Saúde Pública federal. Piso salarial. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Segundos embargos de declaração de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que julgou improcedente pedido de aplicação de piso salarial do § 9º do art. 198 da Constituição em favor de Agente de Saúde Pública federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, têm direito ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. A análise de correspondência de atribuições de Agentes de Saúde Pública, integrantes de carreira federal, com as funções de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias exige o exame de matéria fática e de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional. Grande volume de ações a respeito. 



    4. Além disso, a extensão de piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, em razão de alegada equivalência de funções, caracterizaria a revisão de proventos e vencimentos com fundamento em isonomia. Vedação da Súmula Vinculante nº 37.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração desprovidos. 



       Tese de julgamento:  “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito de Agente de Saúde Pública ao piso salarial de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias previsto no § 9º do art. 198 da Constituição”.